Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DIREITO PENAL DO FATO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Direito Penal do fato impõe julgamento objetivo da conduta, vedada a valoração do passado do agente fora das hipóteses expressamente previstas em lei, em consonância com os princípios constitucionais e com a dogmática penal.
2. Os crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso mantêm relação de dependência quando a falsificação constitui meio necessário para o uso, incidindo o princípio da consunção.
3. O usuário do documento falso não responde pelo crime de falsificação, ainda que tenha concorrido para sua produção, devendo prevalecer a responsabilização pelo crime de uso do documento.
4. Os crimes de falsidade e de uso de documento falso não admitem concurso de pessoas do falsário com o destinatário da falsificação e vice-versa, constituindo exceção à teoria monista que rege o concurso de agentes no Código Penal, tratando-se de resíduo da teoria pluralística: falsificador e usuário respondem por crimes destintos.
5. A controvérsia sobre a prevalência entre o crime de falsificação e o de uso resolve-se pela absorção daquele por este, especialmente quando o uso representa a finalidade da conduta.
6. A dosimetria deve observar os critérios legais, sendo indevida a valoração negativa da personalidade quando fundada em elementos estranhos aos parâmetros do art. 59 do Código Penal.
7. Mantida a pena fixada para o crime de uso de documento falso, no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, quando ausentes circunstâncias que autorizem regime mais brando.
8. Recursos parcialmente providos.